Tribunal: TJPA
Processo: 0800179-75.2021.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800179-75.2021.8.14.0105

APELANTE: ERIOMAR MALTA CORREIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 330 E 331 C/C ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO E ART. 16, §1º, IV DA LEI Nº 10.826/03. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. NULIDADE ABSOLUTA EM RAZÃO DO CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO DO ART. 384 DO CPP. TESE REJEITADA. AUSENCIA DE OFENSA A GARANTIA PROCESSUAL DO RÉU.

NULIDADE PROCESSUAL DA ABORDAGEM POLICIAL. TESE RECHAÇADA. MERITO. APLICAÇÃO DO ANPP. NÃO CABIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DA DEFESA. PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVIMENTO PARCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE DESACATO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. REFORMA DA
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESNECESSIDADE. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “B” DO CPB. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Preliminar. Em alegações finais, o Órgão Ministerial atribuiu definição jurídica diversa da contida da denúncia, sendo que tudo estava narrado na exordial acusatória, tendo, apenas, havido alteração do tipo penal violado pelo réu. Trata-se, portanto, de
emmendatio libeli.
Nulidade Rejeitada.

2 – Preliminar. A Polícia Rodoviária Estadual realizava barreira de fiscalização rotineira e, na oportunidade, ao ser solicitada a CNH e o documento do veículo, o réu hesitou. A partir de então, os policiais solicitaram autorização para busca veicular, quando o réu empreendeu fuga, na contramão, deixando até mesmo os documentos pessoais. A guarnição o seguiu e, após busca no veículo, localizou a arma de fogo. Assim, a abordagem e a busca pessoal da apelante, ocorreram dentro dos ditames legais. Preliminar rechaçada.

3 – Preliminar. Ao oferecer a denúncia, a Promotoria de Justiça asseverou ser incabível o Acordo de Não Persecução Penal, pois o apelante respondia, à época, pelos delitos de homicídio em fase recursal e de injúria, entendendo que esses elementos denotam conduta criminosa habitual, contrariando o disposto no art. 28-A, §2º, II do CPP, decisão contra a qual não houve insurgência da defesa, por ocasião de sua resposta escrita, precluindo a irresignação.

4 – “O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do acusado. Diante da recusa expressa do órgão acusador em propô-lo, o Juiz deve prosseguir na análise da denúncia oferecida para que, caso haja o seu recebimento, o Réu seja citado e possa se insurgir contra a negativa de propositura perante o órgão superior do Ministério Público, ao qual compete examinar a correção ou não da negativa, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal.” (STJ, Sexta Turma, AgRg no REsp 2017823 / TO, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 21/08/2023).

5 – Se discute nas Cortes Superiores (STF – HC n.º 185.913/DF; STJ – Tema 1098) a retroação da norma, para possibilitar a proposta de acordo de não persecução penal àqueles processos em andamento onde não houve a proposta por ainda não vigorar a Lei. Não é o caso dos autos e nem a alegação da defesa.
In casu
, a norma já vigorava e o
dominus litis
analisou a possibilidade da ANPP, afastando sua incidência, fundamentadamente, sem que tenha havido insurgência da defesa.

6 – Mérito. Inviável a absolvição em relação aos delitos do art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03 e art. 330 do CP, por insuficiência probatória, pois a materialidade e a autoria restaram comprovadas através do Auto de Apreensão e Laudo Pericial, onde é demonstrado que a arma apreendida estava apta a ser acionada, podendo ser utilizada eficazmente na prática de crime, bem como por meio das provas orais coligidas nos autos, notadamente pelos depoimentos colhidos em juízo.

7 – Os policiais/testemunhas não narram conduta desrespeitosa por parte do recorrente, mas, sim, a desobediência, consistente no ato de fugir da revista em seu veículo, não havendo arcabouço probatório suficiente a sustentar a condenação pelo delito de desacato. Nos termos da jurisprudência do superior Tribunal de Justiça, o delito de desacato pressupõe o dolo de ultrajar, faltar com o respeito ou menosprezar funcionário público, sendo fundamental a demonstração da vontade livre do agente.
In casu
, ausente qualquer elemento de materialidade do referido delito, a absolvição do apelante, em relação ao crime de desacato, é medida que se impõe.

8 – As dosimetrias das penas para os delitos de porte ilegal de arma e desobediência encontram-se escorreitas e imunes de reparos, enquanto aquela referente ao desacato deverá ser excluída, em razão da absolvição.

9 - A agravante prevista no art. 61, II, “b” do CPB não foi aplicada na dosimetria do crime de porte de arma de fogo, mas, sim, para o delito de desobediência, pois foi praticado com o intuito de ocultar a prática do crime de porte de arma de fogo de uso restrito, constituindo uma relação de meio e fim.

10 – Excluída a condenação pelo delito de desacato, a soma das penas remanescentes resta inferior a quatro anos, cabendo o regime aberto para início de seu cumprimento, bem como a sua substituição por penas restritivas de direitos, nos moldes do art. 44, §2º, segunda parte, do CP. Analisadas as condições pessoais do recorrente, é cabível e suficiente a substituição das penas por uma pena de prestação pecuniária, no valor de 2 (dois) salários mínimos, a ser paga a uma entidade pública definida pelo juízo da execução; e uma multa no valor de 30 (trinta) dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença, no que couberem.

11 – Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, apenas para excluir da condenação o delito de desacato e sua respectiva pena, restando, o apelante, definitivamente condenado pelos delitos do art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03 e art. 330 do CP, cujas penas privativas de liberdade restaram substituídas por penas restritivas de direitos, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ERIOMAR MALTA CORREIA, inconformado com a decisão que o
condenou à pena de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, pela prática dos crimes previstos dos arts. 330 e 331 c/c art. 69, todos do Código Penal Brasileiro e art. 16, §1º, IV da Lei nº 10.826/03,
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Concórdia do Pará/PA.

Nas razões recursais, a defesa arguiu, em preliminar, a nulidade absoluta por cerceamento de defesa, por violação do art. 384 do CPP, além da nulidade processual da abordagem policial, já que, a seu ver, foi feita sem fundada suspeita.

No mérito, requereu a celebração de Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do CPP, bem como a absolvição com base no in dúbio pro reo, bem como seja absolvido do delito previsto no art. 16, §1º, IV da Lei 10.826/03, em razão do desgaste natural da arma.

Por fim, postulou o redimensionamento da pena base ante a fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CPB, bem como seja decotada a agravante prevista no art. 61, II, “b” do CPB.

Por seu turno, o Ministério Público de 1º Grau, apresentou Contrarrazões, manifestando-se pelo não provimento do apelo, a fim de ser mantido incólume o decisum condenatório (ID 10226985).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto. (ID. 10581583).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a peça acusatória, em linhas gerais, que que no dia 11/03/2021, por volta de 10h30, na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, Bairro Centro, o veículo conduzido pelo denunciado foi abordado pela Polícia Rodoviária Estadual em uma fiscalização de rotina.

Na oportunidade, a guarnição solicitou o documento do veículo e a CNH do denunciado, que empreendeu fuga e foi acompanhado pela PRE. Ao ser alcançado, mediante autorização do denunciado, a PRE revistou o interior do veículo e encontrou a arma de fogo tipo espingarda, marca CBC, calibre.22, e 38 munições do mesmo calibre, razão pela qual foi preso em flagrante e conduzido até a DEPOL para as providências cabíveis.

Assim, com base no que foi colhido das investigações, foi o apelante denunciado pela prática do crime tipificado no art.14 da Lei nº 10.826/03.

É a síntese dos fatos.

PRELIMINARES

I – DA NULIDADE ABSOLUTA EM RAZÃO DO CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO DO ART. 384 DO CPP.

A Defesa alega que os fatos utilizados como fundamentos na r. sentença surgiram no curso da instrução processual, tendo a representante ministerial deixado de adotar o que estabelece o artigo 384 do Código de Processo Penal, de modo que cerceou o direito de defesa do réu.

É cediço que no ordenamento jurídico brasileiro, tem-se o entendimento de que o ato processual será declarado nulo tão somente se for demonstrado o prejuízo causado às partes, é o que dispõe o art. 563 do CPP, do qual se infere que não deve ser declarada a nulidade quando não restar comprovado prejuízo para a parte que a alega.

Vê-se que em sede de alegações finais, o Órgão Ministerial atribuiu definição jurídica diversa da contida da denúncia, pugnando pela condenação pelo crime previsto no art. 16 do Estatuto do Desarmamento, considerando que do laudo consta que se tratava de arma raspada, bem como diante dos relatos das testemunhas em audiência, imputou os tipos penais de desobediência e desacato.

Não bastasse isso, em detida análise dos autos, verifica-se que não houve mudança fática, posto que tudo estava narrado na exordial acusatória, tendo, apenas, havido alteração do tipo penal violado pelo réu. Trata-se, portanto, de
emmendatio

libelli.

Desta feita, imperioso ressaltar que o acusado se defende dos fatos e não da capitulação, pelo que não há que se falar em cerceamento de defesa.

Ademais, o laudo se encontra nos autos, assim como os depoimentos policiais foram prestados na presença do réu e seu advogado, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Sendo assim, a alegação de cerceamento de defesa, não merece acolhimento, pois não há ofensa a nenhuma garantia processual do réu, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada em consonância com o posicionamento ministerial.

Rejeito a preliminar.

II – DA NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL:

A Defesa do recorrente alega, ainda, a nulidade da abordagem policial, sob o argumento de que não houve justo motivo, já que não havia indício de crime nem fundada suspeita.

No presente caso, verifica-se que a Polícia Rodoviária Estadual realizava barreira de fiscalização rotineira quando o próprio réu parou para conversar com outro cidadão que estava sendo abordado.

Na oportunidade, ao ser solicitada a Carteira Nacional de Habilitação e o documento do veículo, o réu hesitou. A partir de então, os policiais solicitaram autorização para busca veicular, quando o réu empreendeu fuga, na contramão, deixando até mesmo os documentos pessoais.

A guarnição o seguiu e após busca no veículo, localizou a arma de fogo.

Assim, diante do contexto fático que amparou a abordagem e busca pessoal da apelante, não vislumbro motivos para determinar a nulidade, na medida em que ocorreu dentro dos ditames legais.

Assim, rejeito a preliminar.

III - DO OFERECIMENTO DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL

A defesa requer que seja proposto ao réu acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, do Código de Processo Penal.

Sustenta que o Ministério Público não apresentou o acordo em razão de dois registros processuais em nome do apelante que, porém, hoje não mais subsistem.

Ocorre que, conforme se observa na denúncia, o apelante respondia, à época, pelos delitos de homicídio em fase recursal e de injúria, tendo a Promotoria de Justiça entendido que esses elementos denotavam conduta criminosa habitual, contrariando o disposto no art. 28-A, §2º, II do CPP.

A decisão foi fundamentada e não houve insurgência da defesa, por ocasião de sua resposta escrita, precluindo a alegação.

É cediço que “o acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do acusado. Diante da recusa expressa do órgão acusador em propô-lo, o Juiz deve prosseguir na análise da denúncia oferecida para que, caso haja o seu recebimento, o Réu seja citado e possa se insurgir contra a negativa de propositura perante o órgão superior do Ministério Público, ao qual compete examinar a correção ou não da negativa, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal.” (STJ, Sexta Turma, AgRg no REsp 2017823 / TO, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 21/08/2023).

Saliento, por relevante, que, no caso destes autos, não se trata da discussão acerca da possibilidade de acordo de não persecução penal posteriormente ao oferecimento da denúncia, o qual, inclusive, se trata de controvérsia a ser dirimida no Superior Tribunal de Justiça, que afetou a questão, conforme TEMA 1098.

Não desconheço que a matéria também se encontra afetada ao Plenário do Supremo Tribunal Federal (HC n.º 185.913/DF, sob a relatoria do Exmo. Sr. Min. Gilmar Mendes, sem previsão de julgamento), já tendo sido, porém, discutida na Segunda Turma daquela Corte nos seguintes termos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NORMA DE NATUREZA MISTA OU HÍBRIDA (MATERIAL E PROCESSUAL). APLICAÇÃO RETROATIVA A PROCESSOS EM CURSO QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DA NORMA. LIMITE TEMPORAL: TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE DE CONFISSÃO ANTERIOR. 1. O art. 28-A do CPP é norma de natureza híbrida, ou mista, porque, embora discipline instituto processual, repercute na pretensão punitiva (de natureza material), devendo retroagir, ante o princípio da retroatividade da norma penal benéfica (CRFB, art. 5º, inc. XL). 2. O conteúdo processual da norma (e do instituto) obriga observar como marco temporal o momento processual do ANPP, e não o tempus delicti. 3. A retroatividade alcança processos em curso, tendo como limite o trânsito em julgado, pois, após esse momento, encerra-se a persecução penal e inicia-se a persecução executória. 4. O recebimento da denúncia e a existência de sentença condenatória não impedem a propositura do acordo. 5. No ANPP, a confissão não se destina à formação da culpa, podendo, então, haver retroação da norma a acusados não confessos, ainda que condenados, desde que o façam posteriormente, nos termos da lei. 6. O julgamento definitivo do Habeas Corpus nº 185.913/DF pelo Plenário, certamente, contribuiria para a segurança jurídica e a pacificação social sobre o tema. No entanto, após as idas e vindas concernentes à sua pauta, a análise da matéria tornou-se imperativa, sob pena de negar-se jurisdição, especialmente diante de recentes pronunciamentos de Ministros da Segunda Turma. 7. Agravo regimental do Ministério Público Federal ao qual se nega provimento. (STF, Segunda Turma, RHC 213

A questão controvertida ali, no entanto, é acerca da possibilidade de retroação do art. 28-A do CPP, que entrou em vigor em 23/01/2020, aos processos em andamento onde já havia sido recebida a denúncia ou mesmo proferida a sentença condenatória.

É dizer, se discute nas Cortes Superiores a retroação da norma, para possibilitar a proposta de acordo de não persecução penal àqueles processos em andamento
onde não houve a proposta
por ainda não vigorar a Lei. Não é o caso dos autos e nem a alegação da defesa.

In casu
, repito, a norma já vigorava e o dominus litis analisou a possibilidade da ANPP, afastando sua incidência, fundamentadamente, sem que tenha havido insurgência da defesa.

Dessa forma, não há que se falar em nova análise de proposta do ANPP.

Rejeito também esta preliminar.

MERITO

I – DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Em suas razões, a defesa pleiteou pela absolvição do apelante, por ausência de provas de materialidade e atipicidade material, afirmando que a única prova existente é a palavra dos policiais, que entende duvidosa.

Tenho que assiste razão à defesa, em parte, apenas no que se refere ao delito de desacato, vejamos.

A materialidade restou comprovada através do Auto de Apreensão de ID 24696586 – Pág. 20 e Laudo Pericial de ID 26387243 – Págs. 3/5, onde é demonstrado que a arma apreendida estava apta a ser acionada, podendo ser utilizada eficazmente na prática de crime.

Ademais, foi constatado pelo referido laudo que o número de série de arma encontrava-se excessivamente desbastada, o que inviabilizou a visualização dos dígitos identificadores.

Do mesmo modo, a autoria delitiva restou demonstrada por meio das provas orais coligidas nos autos, notadamente pelos depoimentos colhidos em juízo, que evidenciam a prática delitiva, conforme a seguir transcrevo.

Em juízo, a testemunha Cabo MILTON CEZAR DA SILVA, policial militar, narrou:

“(...) “Que abordaram um carro que vinha na frente do seu Eriomar; Que era do senhor Dalgo, salvo engano; Que ele parou atrás; Que o Sargento Vinicius pediu para que ele abrisse o caro; Que ia ser feito uma revista; Que ele pegou e se deslocou até o domicilio dele com o carro; Que ele não esperou a revista; Que foi acompanhado até o domicilio dele; Que ficou vigiando o carro dele para que não fosse aberto a não ser na presença de um policial civil; Que o Sargento Vinicius foi até a delegacia para solicitar um policial civil ou o delegado para que fosse lá com a gente para fazer junto com a gente a revista veicular; Que quando foi feita, foi encontrado um rifle 22, uma arma de caça; Que a primeira abordagem foi feita na PA 140 na entrada da cidade de Concórdia; Que o Sargento Vinicius o conduziu até a delegacia.”.

No mesmo sentido, foi ouvida a testemunha Cabo SÁVIO JESUS DE SOUSA MAUÉS, policial militar, que afirmou:

“Que começou numa abordagem em uma PA quase chegando em Concórdia; Que foi parado um cidadão e logo em seguida no ato da abordagem o seu Eriomar encostou a caminhonete atrás da viatura; Que o Sargento que estava à frente da situação pediu seus documentos; Que teve uma resistência; Que quando ele entrou no carro dele, fez o deslocamento para o estabelecimento dele; Que foi quando ele trancou o carro; Que entraram em acordo e o levaram para a delegacia; Que chegando na delegacia, o delegado autorizou; Que foi deixado um policial lá no estabelecimento dele; Que o delegado autorizou fazer a revista; Que foi encontrado o armamento; Que era uma arma longa; Que não lembra qual era.”

A testemunha, Sargento MARCUS VINICIUS NUNES DA CUNHA, afirmou:

“
Que o seu Eriomar parou em uma fiscalização da Polícia Rodoviária Estadual da qual eu faço parte; Que foi pedido os documentos do porte obrigatório, CNH e CRLV; Que ele hesitou em dar a documentação; Que ele estava um pouco apreensivo; Que então foi pedido, acredito que por um dos policiais, que estavam comigo, tinha mais dois, Cabo Milque, na época e Cabo Sávio; Que foi solicitado para ele para ser feito uma busca veicular; Que nesse momento ele arrancou com o veículo dele e deixou os documentos em minha mão; Que nós o acompanhamos; Que ele foi até um local que posteriormente nós ficamos sabendo que era a sua residência ou galpão de trabalho; Que foi dito a ele o procedimento que seria feito; Que foi indagado o porquê ele havia saído; Que eu não me engano foi até na contramão que ele saiu na rodovia; Quer foi informado a ele que ele iria até a delegacia para registrar um B.O., porque ele havia deixado os documentos em minhas mão e havia saído do local; Que ele argumentou por várias vezes o porquê; Que ele estava um pouco exaltado; Que também foi perguntado o porquê ele saiu daquela forma; Que ele não soube nos informar; Que cheguei lá (delegacia), falei com o delegado, não me recordo o nome do delegado agora; Que segundo o delegado, ele já tinha um histórico; Que o delegado disse que se ele saiu daquela forma, é que haveria alguma coisa ilícita dentro do seu veículo; Que foi perguntado ao cidadão e ele confessou que havia um armamento dentro do veículo; Que ele foi por meios próprios até a delegacia; Que foi solicitado que alguém lá do estabelecimento abrisse o veículo; Que foi confirmado havia um armamento no interior do veículo; Que era uma arma longa, tipo um rifle, calibre eu não lembro; Que os documento deixado foram apresentados ao delegado; Que a primeira ocorrência seria apenas de apresentação de documentação na delegacia; Que no local da abordagem, eu solicitei que ele abrisse o veículo para fazer uma busca veicular; Que isso depende muito da reação do condutor; Que na primeira abordagem ele não abriu em nenhum momento o veículo.”

Desta forma, a partir das provas produzidas durante a instrução probatória, é possível certificar de modo inequívoco, que o apelante, após a abordagem policial, desobedeceu às ordens da guarnição militar responsável pela operação.

Com efeito, verifica-se que os fatos narrados, além do porte ilegal de arma, se amoldam ao ilícito de desobediência, delito formal, havendo sua consumação a partir da desobediência ao ato determinado pela guarnição policial.

Por outro lado, não observo a materialidade do delito de desacato.

Os policiais/testemunhas não narram conduta desrespeitosa por parte do recorrente, mas, sim, a desobediência, consistente no ato de fugir da revista em seu veículo, não havendo arcabouço probatório suficiente a sustentar a condenação pelo delito de desacato.

Acerca daquele delito, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. Em relação ao delito do art. 331 do CP, a Terceira Seção desta Corte reconheceu, por maioria de votos, "a incolumidade do crime de desacato pelo ordenamento jurídico pátrio" (HC 379.269/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/5/2017, DJe 30/6/2017).

7. Trata-se de crime de forma livre, porquanto admite qualquer meio de execução, podendo ser cometido através de palavras, gestos, símbolos, ameaças, vias de fato ou lesão corporal. Mais: se a ofensa foi perpetrada na presença de funcionário público, no exercício de suas funções ou em razão delas, ainda que se trate de comportamento que importe em afronta à sua honra subjetiva, deve ser reconhecida a subsunção do fato ao tipo penal do art. 331 do CP.

8.
O delito de desacato pressupõe o dolo de ultrajar, faltar com o respeito ou menosprezar funcionário público, sendo fundamental a demonstração da vontade livre do agente
. (...)” (destaquei)

(STJ, Quinta Turma, RHC 81292/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Julgado em 05/10/2017)

Assim, as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para sustentar o decreto condenatório no que diz respeito aos delitos do art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03 e art. 330 do CP, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação em relação a eles. Por outro lado, a absolvição do apelante em relação ao delito de desacato é medida que se impõe.

III – DA REVISÃO DA PENA-BASE:

A defesa postulou a revisão das penas do apelante, pois, a seu ver não há fundamentação idônea para tanto.

Analisando a dosimetria feita na sentença ora guerreada, verifica-se que não merecem guarida as alegações defensivas.

Na espécie, o legislador ordinário não estabeleceu percentuais fixos para nortear o cálculo da pena-base, deixando a critério do julgador encontrar parâmetros suficientes a desestimular o acusado e a própria sociedade a praticarem condutas reprováveis semelhantes, bem como a garantir a aplicação da reprimenda necessária e proporcional ao fato praticado.

Desse modo, as circunstâncias do caso concreto, conjugadas com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade nortearão o sentenciante na escolha do patamar de aumento de cada circunstância judicial negativa.

Primeiramente, em relação aos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e o crime de desobediência (art. 330 do CPB), a pena foi fixada em seu patamar mínimo, não havendo o que se modificar, fato que demonstra, inclusive, ausência de interesse recursal, nos moldes do art. 577, parágrafo único do CPP.

No que concerne à dosimetria do crime de desacato (art. 331 do CPB), a alegação resta prejudicada, vez que operada a absolvição do apelante no presente recurso.

Pelas razões expostas, mantenho as penas referentes aos delitos
do art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03 e art. 330 do CP,
nos moldes fixados pelo MM. Juízo a quo, vez que devidamente fundamentadas.

IV- DO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “B” DO CPB

Afirma a defesa, em suas razões recursais, que a denúncia não mencionou em nenhum momento que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito fora cometido para facilitar ou assegurar a execução, ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime, motivo pelo qual requer o afastamento da referida agravante.

Todavia, não há motivos para reforma da sentença, já que a agravante em questão não foi aplicada na dosimetria do crime de porte de arma de fogo, mas sim, para o delito de desobediência, sendo que este sim, foi praticado com o intuito de ocultar a prática do crime de porte de arma de fogo de uso restrito, constituindo uma relação de meio e fim.

Sendo assim, deve ser mantida a aplicação da agravante em comento.

IV - REFORMA DA DOSIMETRIA, APÓS A ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE DESACATO

Conforme fundamentação acima, o apelante deve ser absolvido do delito de desacato, restando, portanto, apenas a condenação pelos delitos
do art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03 e art. 330 do CP, cujas penas são as seguintes:

- Art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03 - 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa;

- Art. 330 do CP - 01 (um) mês de detenção e 12 (doze) dias-multa.

Conforme reconhecido na sentença, incide a regra do concurso material, porém, com a exclusão da pena referente ao delito de desacato, a soma das penas resta inferior a quatro anos, cabendo o
regime aberto
para início de seu cumprimento.

Da mesma forma, resta cabível a substituição das penas por penas restritivas de direitos, nos moldes do art. 44, §2º, segunda parte, do CP.

Analisadas as condições pessoais do recorrente, entendo cabível e suficiente a substituição das penas por uma pena de prestação pecuniária, no valor de 2 (dois) salários mínimos, a ser paga a uma entidade pública definida pelo juízo da execução; e uma multa no valor de 30 (trinta) dias-multa, que não se confunde com aquela multa prevista ao tipo.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.

V - DISPOSIÇÃO FINAL

Pelo exposto, conheço do apelo e lhe dou parcial provimento, apenas para excluir da condenação o delito de desacato e sua respectiva pena, restando, o apelante, definitivamente condenado pelos delitos do
art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03 e art. 330 do CP, cujas penas privativas de liberdade restaram substituídas por penas restritivas de direitos
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 28/11/2023